Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-32.2014.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000223-32.2014.8.11.0049 - COMARCA DE VILA RICA
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: DENI DE MELLO
Vistos, etc.
Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, uma vez que não teria impugnado os fundamentos da sentença, porquanto o feito foi extinto por ausência do desenvolvimento válido e regular do processo, e o apelante combate em suas razões sobre o abandono do processo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora